Tribunal: TJSP
Processo: 1005273-11.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé mantida. Descabimento da revogação do benefício da assistência judiciária após o reconhecimento da litigância de má-fé, eis que são institutos com naturezas jurídicas distintas.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé mantida. Descabimento da revogação do benefício da assistência judiciária após o reconhecimento da litigância de má-fé, eis que são institutos com naturezas jurídicas distintas. Restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária à autora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005273-11.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARCIA MARIA
DE
FATIMA
RODRIGUES
NOVAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No 29802– PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1005273-11.2019.8.26.0152
APELANTE: MÁRCIA MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES NOVAES (Assistência
Judiciária)
APELADO: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. COTIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. SEUNG CHUL KIM
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não
comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida.
Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no
359 do C. STJ. Litigância de má-fé mantida. Descabimento da
revogação do benefício da assistência judiciária após o
reconhecimento da litigância de má-fé, eis que são institutos com
naturezas jurídicas distintas. Restabelecimento dos benefícios da
assistência judiciária à autora. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 102/103 de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade
de débito” movida por MÁRCIA MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES NOVAES em
face de ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA. Diante
da sucumbência, condenou a autora ao pagamento da integralidade das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Condenou a autora às penas por litigância de má-fé, arbitrando multa de 5% do valor da
causa e revogou o benefício da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 105/132) por entender que a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado, por não ter apresentado o contrato relacionado ao
apontamento. Intenta a fixação de indenização a título de dano moral. Defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152 -Voto no
3
inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso. Insurge-se contra as penas aplicadas por
litigância de má-fé. Assevera a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade de
justiça, eis que revogado pela decisão a quo. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 135/140.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pelo réu, por débito de R$ 502,47, referente ao
contrato no AVTC368866.
O réu colacionou ao feito a comprovação de adesão ao cartão CAEDU
(fls. 52), bem como as declarações de ciência das condições de contratação (fls. 54/55),
todos devidamente assinados pela autora, com subscrição que guarda correspondência com
a assinatura aposta no documento de identidade (fls. 17) e na declaração de
hipossuficiência (fls. 26). Há, ainda, faturas (fls. 56/64) que demonstram utilização e
pagamento, o que não condiz com alegação de fraude ou desconhecimento da dívida, bem
como há foto da autora no estabelecimento quando da contratação (fls. 42) e documento de
identidade apresentado à época da anuência (fls. 42).
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152 -Voto no
4
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido, sem sequer contestar a assinatura aposta nos documentos
anexados. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos cadastros de proteção
ao crédito, pois o réu agiu em exercício regular de direito, portanto incabível a pretensão
indenizatória.
Destaco, ainda, que a exigência disposta no artigo 43, § 2o do Código de
Defesa do Consumidor, deve ser observada pelos órgãos de proteção ao crédito (e não pelo
credor), os quais devem comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus
nomes na lista dos inadimplentes, sob pena de responder por eventuais danos daí
decorrentes1.
Ressalte-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao tempo
que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação aos
efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Por fim, como bem observado pelo Magistrado sentenciante, restou
caracterizada a má-fé processual da autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do
processo para conseguir objetivo ilegal, pois pretendeu a fixação de indenização por dano
moral em razão de débito que sabia ser legítimo, portanto as penas impostas na decisão a
quo devem ser mantidas.
Quanto ao benefício da assistência judiciária, a r. sentença comporta
1
“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152 -Voto no
5
reparo.
Isso porque litigância de má-fé e assistência judiciária são institutos
jurídicos distintos, pois, enquanto o primeiro visa apenar a parte em razão da conduta
irregular adotada no decorrer do processo, o segundo tem por finalidade viabilizar o acesso
à justiça àqueles que comprovarem serem pobres na acepção jurídica do termo.
No caso, não há nada que revele a alteração da situação econômica da
apelante, não havendo, portanto, motivos para a revogação do benefício.
Oportuno ressaltar, que o benefício da assistência judiciária abrange
apenas custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 9o, lei 1.060/50) não se
estendendo à multa aplicada por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada no tocante à
revogação da gratuidade de justiça concedida.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, deixo
de majorar os honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator